Tribunal: TJBA
Processo: 0129610-96.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0129610-96.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARRA S CONSTRUCAO, PROJETOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS DE SOUZA CARVALHO

APELADO: CLARISSA REGIS DE CHAMUSCA

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR, GEISA MORAES DIAS ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento causado por caminhão operado por preposto da empresa durante obra pública. O juízo fixou danos materiais de R$ 3.798,36 e danos morais de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal;
(ii) saber se a responsabilidade da empresa apelante é objetiva em razão da atividade de risco desempenhada; e
(iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. A empresa Apelante permaneceu inerte quando intimada a especificar as provas, o que acarretou a preclusão do direito à produção probatória.

4. A atividade desempenhada pela empresa – requalificação de via pública com operação de maquinário pesado – caracteriza atividade de risco, atraindo responsabilidade objetiva nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. O dano e o nexo causal foram comprovados.

5. Não há prova de culpa exclusiva da vítima. As fotografias indicam tráfego de pedestres no local, revelando insuficiência de medidas de isolamento e segurança pela empresa Apelante.

6. As lesões físicas e psíquicas da vítima restaram comprovadas. Contudo, o valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) deve ser reduzido para R$ 30.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação da parte quando intimada para especificar provas acarreta preclusão do direito à produção probatória. 2. A empresa que executa obra pública com utilização de maquinário pesado em via urbana responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0129610-96.2006.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
BARRA S. CONSTRUÇÃO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

e, como Apelada,

CLARISSA REGIS DE CHAMUSCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA